Tribunal: TJDFT
Processo: 0732276-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0732276-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS, ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS D E S P A C H O Intimem-se Leonardo David Pires Barcelos, Ana Lúcia David Pires Barcelos e Marco Aurélio Luiz Barcelos para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. e Barreto e Dolabella Advogados Associados nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator